Tribunal: STF
Processo: RE 722528
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS DE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC). CONCEITO DE FATURAMENTO. ATIVIDADE EMPRESARIAL TÍPICA. TEMA 1280 DE REPERCUSSÃO GERAL.



1.     O Supremo Tribunal Federal, em precedentes anteriores, fixou o entendimento de que o conceito de faturamento, para fins de incidência do PIS/COFINS, está vinculado às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas da entidade.



2.     A atividade de aplicação financeira realizada por entidades fechadas de previdência complementar configura-se como atividade empresarial típica dessas entidades, uma vez que constitui fonte essencial de receitas para a consecução de sua finalidade previdenciária.



3.     A interpretação restritiva do conceito de faturamento, limitando-o apenas a receitas oriundas da venda de mercadorias ou prestação de serviços, não encontra amparo na evolução da jurisprudência do STF, que reconhece a legitimidade da tributação sobre receitas decorrentes da exploração econômica da atividade empresarial.



4.     Negativa de provimento ao Recurso extraordinário. Tese fixada: “É constitucional a incidência de PIS e COFINS em relação a rendimentos auferidos em aplicações financeiras das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) “